Tribunal: TJDFT
Processo: 0716189-60.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO." EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em ação de busca e apreensão fundada em contrato com garantia de alienação fiduciária, em razão da ausência de comprovação da constituição do devedor em mora, em razão da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para comprovar a constituição do devedor em mora e autorizar o processamento da ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constituição em mora é requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, conforme a Súmula 72 do STJ.
4. A tese firmada no Tema 1.132 do STJ considera suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento.
5. No caso concreto, a notificação retornou com a anotação “não procurado”, o que indica que não foi entregue no domicílio do devedor. Assim, a jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 2007339/RS) confirma que, nessa hipótese, não há comprovação da mora, legitimando a extinção do processo, sem exame de mérito.
6. A ausência de entrega da notificação inviabiliza o desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e não provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "1. A constituição do devedor em mora é condição indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão. 2. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação 'não procurado' não comprova a constituição do devedor em mora."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.662); STJ, AgInt no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 13/03/2023, T4 - Quarta Turma; e TJDFT, Acórdão n° 1947979, 0727171-70.2024.8.07.0003, Relatora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 21/11/2024.